Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Rogério Marcos Magalhães contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes em embargos à execução, mantendo a sentença que reconheceu a exigibilidade dos honorários de êxito sobre o valor total da indenização recebida, incluindo a parte referente à esposa do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se houve omissão do acórdão ao não analisar alegação do embargante sobre erro no cálculo da base de incidência dos honorários de êxito; (ii) se há contradição na decisão ao incluir valores recebidos por terceira pessoa (esposa do embargante) na base de cálculo da execução; e (iii) se há obscuridade na fundamentação relativa ao desconto de valores do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embargos de Declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para reexame da matéria.
O acórdão analisou expressamente a alegação sobre a exclusão dos honorários do cumprimento de sentença, destacando que tais valores pertencem aos advogados que atuaram naquela fase processual e não integram a base de cálculo dos honorários contratuais.
Quanto à inclusão dos valores recebidos pela esposa do embargante na base de cálculo da execução, o acórdão fundamentou que a beneficiária dos serviços advocatícios também outorgou procuração à embargada, sendo indevida a exclusão da sua parte da indenização sob pena de enriquecimento sem causa.
A alegação de erro no cálculo não encontra respaldo, pois o documento citado pelo embargante refere-se a uma planilha de valores e não a um comprovante de pagamento que alterasse os fundamentos da decisão recorrida.
Não se verificam os vícios alegados, mas apenas o inconformismo do embargante com a decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para reexame da matéria.
A inclusão, na base de cálculo dos honorários de êxito, de valores recebidos por terceiro beneficiado pelos serviços advocatícios não configura contradição quando demonstrada a outorga de poderes e a prestação efetiva dos serviços.
A exclusão dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença da base de cálculo dos honorários contratuais decorre da sua destinação exclusiva aos advogados que atuaram nessa fase processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, 803, I, 1.022 e 1.025; CC, art. 397, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no acórdão.